Tribunal: STF
Processo: ARE 1347447
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição Previdenciária – Lei 13.954/19 – Inconstitucionalidade – Precedentes jurisprudenciais – PROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 22, XXI; e 40, § 18, da mesma Carta.



    Sustenta a recorrente que seria equivocado o entendimento adotado no acórdão recorrido no sentido de que a União teria extrapolado de sua esfera de competência legislativa ao prever, na Lei 13.954/2019, a alíquota da contribuição previdenciária a ser aplicada pelos entes federativos aos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (pág. 7 do documento eletrônico 6).



    Afirma ser plenamente possível a cobrança da contribuição previdenciária nos moldes da Lei 13.954/2019, pois entende ser competência privativa da União legislar sobre os direitos e deveres inerentes ao militar em inatividade e aos respectivos pensionistas. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido:



    “[...]



    A questão trazida à apreciação do Poder Judiciário diz respeito à cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provento bruto da parte autora, a partir de março de 2020, e de 10,5%,a partir de 2021, decorrente da Lei federal nº 13.954/19 editada pela União, que alterou o Decreto 667/69.



    […]



    Voltando ao caso em apreço, a União, por meio da Lei federal nº 13.954/19,alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei ainda estabeleceu que somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição.



    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausibilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar.



    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota ” (págs. 2-4 do documento eletrônico 5 - grifei).



    Verifica-se do excerto transcrito que o acórdão prolatado no Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no julgamento da ACO 3.396/MS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo [de] afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.



    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.



    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.



    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.



    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”



    Destaco que na ocasião do julgamento o Ministro Relator consignou que:



    “A superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável”. 



    Na mesma linha do entendimento ora exarado, cito os seguintes julgados: ARE 1.319.967/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.337.996/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.337.987/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator